Tribunal: TJBA
Processo: 0536016-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536016-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: EDNALDO SIMOES DANTAS

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PEDIDO DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES APÓS CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ABATIMENTO DAS QUANTIAS JÁ RECEBIDAS NO CÁLCULO DO SALDO A SER RESGATADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL – BASES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por EDNALDO SIMÕES DANTAS, para condenar a ré à restituição proporcional das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar fechado, subtraídos os valores pagos ao autor a título de complementação de aposentadoria por invalidez, acrescidos de correção monetária pelo IPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. O autor, participante do plano por 24 anos, recebeu benefício de aposentadoria suplementar entre 2010 e 2016, suspenso após a cassação da aposentadoria por invalidez pelo INSS. Após retorno ao trabalho e posterior desligamento, pleiteou o resgate, o qual foi negado pela ré, que argumentou ter o autor utilizado a sua reserva matemática durante o período de benefício.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o autor, após a cassação da aposentadoria por invalidez pelo INSS e, respectiva, cessação do
benefício de aposentadoria suplementar, faz jus ao resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar, descontados os valores já recebidos a título de benefício, quando do
seu desligamento da patrocinadora
.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu corretamente que o autor não está mais em gozo de benefício e, portanto, não se enquadra na vedação do art. 47 do Regulamento do Plano Básico, sendo cabível o resgate proporcional de suas contribuições.

4. O resgate corresponde à restituição das contribuições efetuadas, nos casos em que o participante se desliga do plano sem direito à continuidade da percepção de benefício, não se confundindo com o retorno à condição de assistido.

5. A interpretação restritiva do regulamento proposta pela apelante não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente diante do longo período de contribuição e da formação de reserva matemática possivelmente superior ao valor recebido a título de benefício.

6. Correta a aplicação do IPC como índice de correção monetária, conforme dispõe a Súmula 289 do STJ, que visa preservar o valor real das contribuições devolvidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento:

"1.
O ex-participante de plano de previdência complementar fechado que teve cessado seu benefício de aposentadoria por invalidez, e que se desliga da patrocinadora sem retorno ao regime, faz jus ao resgate proporcional das contribuições, descontados os valores já recebidos a título de benefício
".

"2.
O índice de correção monetária aplicável à restituição das contribuições é o IPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 884; CPC/2015, art. 85, §11; Súmula 289/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 289; EDcl no AREsp n. 721.415/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 7/12/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0536016-82.2017.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL – BASES
e parte recorrida
EDNALDO SIMÕES DANTAS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.